Tribunal: TJBA
Processo: 8041786-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041786-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPORTE CLUBE BAHIA S.A.F.

Advogado(s)
:
CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO, NEIDIANI GALEAO BASTOS, FERNANDA ARAUJO DE SENA

AGRAVADO: TANIA MARIA DA SILVA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, CARLOS ANDRE RICCI, VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DO USO DE DIREITOS AUTORAIS C/C PERDAS E DANOS
. SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL (SAF). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS LICENCIADOS E USO DE ELEMENTOS DISTINTIVOS DA MARCA ESPORTE CLUBE BAHIA. PEDIDO DOS AGRAVANTES PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, VISANDO A IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES AOS AGRAVADOS. ALEGADA PRÁTICA DE MARKETING DE EMBOSCADA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. INDÍCIOS DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONTINUIDADE DA RELAÇÃO COMERCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DE N°.
8041786-33.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv, PREJUDICADO.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravante, em razão de suposto uso indevido de sua marca e sinais distintivos pelas agravadas.

RAZÕES DE DECIDIR

O exame da questão, em sede de cognição sumária, deve observar a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme exigência do art. 300 do CPC.

A documentação acostada demonstra que o clube agravante teve conhecimento das atividades das lojas agravadas por longos anos, sem que tenha adotado medidas restritivas anteriormente, indicando permissividade na relação entre as partes.

O contrato de exclusividade com a Volt Sports resulta de decisão recente, derivada da transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e a exigência de adequação abrupta das lojas agravadas sem prévia transição pode configurar abuso de direito.

A paralisação imediata das atividades das agravadas, sem uma análise aprofundada da matéria no juízo de origem, pode acarretar impacto desproporcional às suas operações comerciais, sendo mais adequado aguardar a formação de convicção definitiva sobre a questão.

Ausente o periculum in mora apto a justificar a concessão da tutela antecipada, visto que a continuidade temporária das atividades das agravadas não compromete de forma irreversível os direitos do agravante.

DISPOSITIVO

Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada. Julgo prejudicado o Agravo Interno de n°.
.8041786-33.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv.

Tese de julgamento: “É incabível a concessão de tutela de urgência para impedir atividade comercial consolidada e anteriormente tolerada pelo titular de marca, na ausência de demonstração do perigo de dano, especialmente quando a relação entre as partes é marcada por permissividade prolongada, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300.

Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), arts. 2º, 129 a 131.

Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), art. 7º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Agravos de Instrumento n. 8041786-33.2024.8.05.000 em que figuram como parte agravante ESPORTE CLUBE BAHIA S.A.F. e agravados TANIA MARIA DA SILVA LTDA, TABATA EMY OZAWA LTDATABATA EMY OZAWA LTDA, TABATA EMY OZAWA LTDA, DERBY COMERCIO LTDA, MRJ ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de n°. 8041786-33.2024.8.05.0000, julgando prejudicados o Agravo Interno de n°.8041786-33.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv, nos termos do voto da relatora.